Tribunal: TJSP
Processo: 1003216-84.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA.
1. Tarifa de registro e de avaliação do bem. Validade. Tema 958 do STJ. Réu que demonstra o registro no órgão competente. Sentença mantida. Réu que não demonstra a efetiva avaliação do bem. Sentença alterada.
2. Seguro prestamista (Tema 972 do STJ). Nos

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA.
1. Tarifa de registro e de avaliação do bem. Validade. Tema 958 do STJ. Réu que demonstra o registro no órgão competente. Sentença mantida. Réu que não demonstra a efetiva avaliação do bem. Sentença alterada.
2. Seguro prestamista (Tema 972 do STJ). Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Ausência de opção para o consumidor escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira. Venda casada configurada. Contratação de seguro considerada indevida. Cobrança abusiva. Valor declarado inexigível. Restituição dos valores pagos de forma simples. Sentença alterada.
3. Recurso parcialmente provido, julgando-se a ação procedente em parte e redefinindo-se a responsabilidade pelos encargos de sucumbência, proporcionalmente à derrota de cada litigante.